Tribunal: STJ
Processo: 5000666-41.2014.8.21.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2571223 - RS (2024/0053224-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MANOEL UBIRACI JACQUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA COMPARSI NETO - RS026833
LETÍCIA RAMBOR COMPARSI - RS103306
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
ADVOGADO
: ROSEIMAR NUNES DOS SANTOS - RS100505
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ KNOBLOCH
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDES FEIJÓ BORBA - RS054929
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. DOMÍNIO PÚBLICO. ABERTURA DE VIA
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Não se conhece do agravo interno no ponto em que defende a
não aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, pois os referidos
óbices nem sequer foram tangenciados no
agravado. No
decisum
caso, equivoca-se a parte agravante ao atacar a aplicação de
empeços sumulares que constaram de decisão que já fora objeto de
reconsideração deste Relator.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/09/2025
22/09/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50777050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 479b02a8-3805-405c-94f1-94c4d16cbfcc

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 479b02a8-3805-405c-94f1-94c4d16cbfcc

AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2571223 - RS (2024/0053224-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MANOEL UBIRACI JACQUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA COMPARSI NETO - RS026833
LETÍCIA RAMBOR COMPARSI - RS103306
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
ADVOGADO
: ROSEIMAR NUNES DOS SANTOS - RS100505
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ KNOBLOCH
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDES FEIJÓ BORBA - RS054929
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. DOMÍNIO PÚBLICO. ABERTURA DE VIA
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Não se conhece do agravo interno no ponto em que defende a
não aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, pois os referidos
óbices nem sequer foram tangenciados no
agravado. No
decisum
caso, equivoca-se a parte agravante ao atacar a aplicação de
empeços sumulares que constaram de decisão que já fora objeto de
reconsideração deste Relator.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de
Manoel Ubiraci Jacques de Souza
fls. 727/730, a qual, após reconsiderar decisório proferido pela Presidência do Superior
Documento eletrônico VDA49884820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 4aaae7e2-6a21-4428-a2bb-2d7b65189cd8

Tribunal de Justiça, fez nova análise do agravo em recurso especial, negando-lhe
provimento, dessa feita, porque não ficou configurada a ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas.
Os sucessivos embargos de declaração opostos pela parte ora agravante
foram rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no
julgamento do ulterior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que: (I) a Súmula n. 282/STF não
se aplica ao caso dos autos; e (II) a Corte
não se manifestou sobre questão
a quo
relevante para o deslinde da controvérsia, deixando de enfrentar "todos os argumentos
"
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(fl. 778).
Transcorreu,
, o prazo para impugnação, conforme certificado às fls.
in albis
786/787.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
No caso, o decisório agravado (fls. 727/730) reconsiderou
da
decisum
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 691/693) e negou provimento ao agravo
em recurso especial, com base no fundamento de que não se verifica ofensa ao art. 489, §
1o, do CPC, na medida em que o Pretório de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
Os sucessivos embargos de declaração foram rejeitados (fls. 746/749 e 766
/770), tendo sido aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Já no agravo interno (fls. 774/780), a parte insurgente sustenta que o
acórdão proferido pela instância
padece de omissão e que não incidem, na
a quo
hipótese, os obstáculos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF, porquanto "verifica-se
" (fl. 780).
que houve o prequestionamento da matéria
Sem razão, contudo.
Primeiramente, não se conhece do agravo interno no ponto em que defende
a não aplicação dos supraditos enunciado sumulares, porque os referidos entraves
nem sequer foram tangenciados no
agravado. No caso, equivoca-se a parte
decisum
agravante ao atacar a aplicação de óbices que constaram de decisão (fls. 691/693) que já
fora objeto de reconsideração deste Relator.
Documento eletrônico VDA49884820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 4aaae7e2-6a21-4428-a2bb-2d7b65189cd8

Quanto ao mais, o recorrente sustenta que não há fundamentação suficiente
no aresto local no tocante ao argumento de que "uma simples Planta de Referência
Cadastral, para fins administrativos internos, não pode caracterizar a suposta existência
" (fl. 777).
de área destinada à via pública
Ocorre que o julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de
modo consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas
razões de decidir de maneira clara e transparente, não se vislumbrando a alegada
violação legal. A propósito, observe-se o seguinte trecho colhido do acórdão recorrido
(fls. 540/542):

De acordo com a apuração realizada sobre os fatos, a prefeitura afirmou, dentre
outras alegações, que: a) a Rua Ernesto Nunes Bandeira, na altura do lote n° 15
da quadra 236, não está pavimentada, estando fechada e ocupada pelo senhor
Manoel Ubiraci Jaques; b) o traçado da rua Ernesto Nunes Bandeira segue o
alinhamento da via já existente, até a Avenida Rubem Berta; c) a abertura da rua
não atingirá a propriedade de Manoel, pois seu imóvel passará a ser na esquina
da via pública; d) a rua Ernesto Bandeira é preexistente, havendo comprovação
na certidão 7353/07/SF e matrícula n° 133773 do Registro de Imóveis da
Comarca de Tramandaí, com, inclusive, a Lei n° 65/89 fixando a denominação
da via.
Quanto ao ponto, importante transcrever a informação prestada na contestação
apresentada pelo Município:
"[...] a sentença possessória que concedeu a posse do terreno para o autor
é do ano de 1996, e a planta de referência cadastral da cidade é do ano de
1987, que na época já observava-se a existência da extensão da Rua
Ernesto Nunes Bandeira. Por lógica, conclui-se que o autor exerce posse
(com moradia) sobre área que pertence à União e que, clandestinamente,
avançou (cercou) sobre a área em que se encontra a extensão da referida
rua (Ernesto Nunes Bandeira)". [...]
Da detida análise dos documentos acostados ao feito, tudo leva a crer que a Rua
Ernesto Nunes Bandeira é preexistente, em sentido contrário ao que tenta fazer
crer o recorrente, tratando-se de imóvel público.
Quanto ao ponto, como bem observou o julgador de origem, o mapa mais antigo
juntado aos autos refere-se à "planta de referência cadastral da cidade', do ano
de 1987 (processo jud. 1;evento 3; fls. 48 e ss.), no qual se percebe a existência
de área destinada à via pública no local, qual seja, no limite noroeste da Quadra
236 (antiga G-42), que vem a ser continuação da atual Rua Ernesto Nunes
bandeira após a Avenida Rubem Berta.
Com efeito, nota-se que a área foi destinada a via pública pelo Município de
Tramandaí, sendo que, antes mesmo dessa destinação, o bem era de propriedade
da União.

Documento eletrônico VDA49884820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 4aaae7e2-6a21-4428-a2bb-2d7b65189cd8

Assim, não há falar em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC por ausência
de fundamentação, mas sim em decisório contrário à pretensão da parte agravante,
circunstância que, por si só, não autoriza o reconhecimento de ofensa ao aludido
dispositivo legal.
Observe-se, ainda, que "[i]nexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI e
1.022, I e parágrafo único, II, do CPC/2015, quando o Tribunal de origem enfrenta os
vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado,
" (
, Relator
ainda que contrário à pretensão do recorrente
AgInt no REsp n. 2.114.463/RN
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
6/6/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECEBIMENTO DA INICIAL PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, com base no
princípio da fungibilidade recursal.
2. Inexiste a alegada violação do art. 489, § 1°, IV, do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão,
contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido,
como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
3. A análise da pretensão recursal quanto ao reconhecimento da ilegitimidade
passiva do recorrente demandaria o inevitável reexame de todo o substrato
fático-probatório da causa, tendo em vista a necessidade de se verificar o acerto
ou o equívoco da afirmação de que a legitimidade passiva decorreria do fato de
ter havido participação da parte nas irregularidades constatadas, providência
essa que se revela inviável em recurso especial nos termos do entendimento
consolidado na Súmula 7/STJ.
4. O Tribunal de origem , com base no acervo probatório, reconheceu a
presença de elementos suficientes a justificar o recebimento da inicial da ação
de improbidade administrativa. A revisão desta conclusão implicaria o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 7 do STJ.
5. "É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de
improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de
indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o
mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito
Documento eletrônico VDA49884820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 4aaae7e2-6a21-4428-a2bb-2d7b65189cd8

ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após
regular instrução probatória" (AgInt no AREsp 1.823.133/MG, relator Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2021
10/12/2021
6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
EDcl no AREsp n. 1.488.582/GO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023

, conheço em parte do agravo interno e, nessa
ANTE O EXPOSTO
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49884820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 4aaae7e2-6a21-4428-a2bb-2d7b65189cd8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.571.223 / RS
Número Registro: 2024/0053224-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00190910720148210073 190910720148210073 50006664120148210073
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOEL UBIRACI JACQUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA COMPARSI NETO - RS026833
LETÍCIA RAMBOR COMPARSI - RS103306
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
PROCURADOR : ROSEIMAR NUNES DOS SANTOS - RS100505
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ KNOBLOCH
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDES FEIJÓ BORBA - RS054929
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO NORMATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL UBIRACI JACQUES DE SOUZA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA COMPARSI NETO - RS026833
LETÍCIA RAMBOR COMPARSI - RS103306
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
ADVOGADO
: ROSEIMAR NUNES DOS SANTOS - RS100505
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ KNOBLOCH
Documento eletrônico VDA50754297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: cb9209b6-5475-4f61-95b1-f33bfd53d14a

ADVOGADO
: LUIZ FERNANDES FEIJÓ BORBA - RS054929
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: cb9209b6-5475-4f61-95b1-f33bfd53d14a